Tribunal: TJPA
Processo: 0809930-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809930-81.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LORENA DE NAZARE BRAGA PINHEIRO, MARIA EMILIA BRAGA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809930-81.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: LORENA DE NAZARÉ BRAGA PINHEIRO E MARIA EMÍLIA BRAGA

OLIVEIRARELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. AMPARO DO ART. 854 DO CPC. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE - LEI Nº 13.869/2019. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
O caderno processual não denota a presença de excesso nos valores executados ou na medida a ser realizada; ademais, caso haja exacerbada constrição, ao juízo é dada a oportunidade de correção. Esses elementos afastam o enquadramento do julgador na conduta delitiva do art. 36, da Lei nº13.869/19;

2.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento favorável ao bloqueio de ativos financeiros, consolidando a questão através da sistemática dos recursos repetitivos, nos autos do REsp 1.184.765 (Tema 425);

3.
Configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC;

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via BacenJud, no bojo de Ação de Execução ajuizada em face de
Lorena de Nazaré Braga e Maria Emília Braga Oliveira
, nos seguintes termos:

Quanto ao pedido de penhora de ativos financeiros em nome da executada, via sistema BACENJUD, a Lei n. 13.869, de 05 de setembro de 2019, que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, prevê, dentro outras condutas típicas, o seguinte:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

O tipo penal acima é tecnicamente aberto quanto aos termos exacerbadamente e pela parte (não esclarece se é autor ou réu), isto é, é lei penal que depende de complemento valorativo a ser feito pelo intérprete da norma.

É oportuno lembrar que o processo de execução tem como um de seus princípios norteadores a unilateralidade do interesse da atividade executória, isto é, ela se realiza apenas no interesse do credor, que é quem informa o valor do crédito perseguido apresentando a planilha atualizada do débito.

O exequente tem direito à satisfação do seu crédito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. Todavia, na prática diária, onde o Juiz é responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário dos gravames.

Especificamente tratando de penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD, uma vez ordenado o bloqueio, a resposta pelo próprio sistema não é imediata e muitas vezes extrapola o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto.

No caso de o bloqueio se realizar em quantia excessiva, seja em razão do próprio sistema BACENJUD, seja em razão do exequente, nem sempre a constatação é imediata, para que possa ser corrigida. Ela sempre dependerá da iniciativa do devedor e da prévia oitiva do credor, por força do art. 10 do CPC.

Outra hipótese é que o bloqueio se realize em várias contas bancárias do mesmo titular, ocorrendo de algumas delas estejam protegidas pelas regras de impenhorabilidade. Esse conhecimento não é dado imediatamente ao Juiz, novamente dependendo da iniciativa do devedor e da prévia oitiva do credor.

Tais fatos poderiam dar margem à conclusão de que haveria a conduta típica prevista no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, numa falsa demora imputável ao Poder Judiciário, mas que na verdade decorre do próprio sistema processual que impõe o contraditório no art. 10 do CPC, segundo a qual O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Além disso, este magistrado concorre à promoção em outras comarcas pelo Estado, assim, imaginemos que ocorra hoje o deferimento do bloqueio de ativos financeiros via BACEJUD e a medida, por ventura, se mostrar excessiva, conforme a parte final do art. 36 da referida lei, o magistrado deve corrigir a decisão de bloqueio. Caso este magistrado seja promovido à outra Comarca, não terá como efetivar a parte final do art. 36, por não possuir mais a competência para atuar no feito, sendo assim é temerário para este magistrado deferir o bloqueio por BACENJUD, sendo que esse bloqueio poderá ocasionar ato de suposta ilegalidade, com detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Portanto, vislumbrando a possibilidade de incorrer na conduta típica do art. 36 da Lei nº 13.869/19, indefiro o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD.

Tendo em vista que a parte exequente não indicou outros bens passíveis de penhora, haja vista que já decorreu in albis o prazo do art. 921, §2º do CPC, arquivem-se os autos, conforme a decisão de fl. 145.

Em suas razões, o agravante narra que acionou judicialmente as agravadas face ao inadimplemento do pactuado no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.º 40/00125-3 no importe inicialmente apurado de R$ 34.569,84 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Após vasto trâmite regular processual, com bloqueio via bacenjud, e algumas outras medidas infrutíferas que frustraram a recuperação do valor total do crédito perseguido, em 16/04/2019 foi efetuada renovação do pedido de penhora online via BACENJUD, de quantia suficiente a quitar a dívida executada, sendo indeferidas pelo juízo quaisquer medidas de constrição de bens ou valores contra as devedoras.

Aduz que a negativa indevida de constrição judicial prejudica flagrantemente o processo executivo movido pela instituição.

Fundamenta o pedido no artigo 854 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz, a requerimento da parte, determinará às instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aduz que o parágrafo primeiro do citado dispositivo orienta que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. E, assim, tal orientação por si só evita qualquer abusividade ao bloqueio.

Assevera, ainda, que a lei em que o magistrado fundamentou a negativa de contrição caminha ainda para a vigência. Acrescenta que as condutas nela descritas só serão consideradas criminosas quando praticadas pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, ou seja, exigindo dolo específico, sem o qual não subsistirá o crime.

Afirma que a demora no bloqueio do numerário poderá facilitar a ocultação de valores existentes nas contas bancárias das agravadas, prejudicando a efetividade do processo executivo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo/ativo à decisão agravada a fim de que seja possível requisitar informações acerca da existência de ativos financeiros passíveis de penhora com o intuito de garantir a execução. Ao final, seja conhecido e provido o recurso, para cassar a decisão agravada, determinado a realização da pesquisa junto ao sistema disponibilizado BACENJUD, para efeito de requisitar informações acerca da existência de ativos financeiros passíveis de penhora, com intuito de garantir a Execução, obedecendo-se o procedimento legal, bem como possibilitando quaisquer constrições de bens ou valores dos devedores futuramente.

Deferi a medida liminar pleiteada, a fim de que seja possível requisitar informações acerca da existência de ativos financeiros passíveis de penhora com o intuito de garantir a execução movida em face das agravadas (ID 3894252).

Contrarrazões apresentadas (ID 3907043) em que a agravada pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise da matéria posta.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada pauta-se na ponderação sobre a conduta típica prevista no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/19) que dispõe o seguinte:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Entendo que o temor do magistrado mostra-se excessivo e injustificado, inviabilizando a entrega jurisdicional, pois está presumindo ato abusivo sequer concretizado. O caderno processual não denota a presença de excesso nos valores executados ou na medida a ser realizada. Ademais, caso haja exacerbada constrição, ao juízo é dada a oportunidade de correção. Esses elementos afastam o enquadramento do julgador na conduta delitiva.

Neste sentido, os acórdãos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA ONLINE VIA BACENDJUD. INDEFERIMENTO DA MEDIDA SOB ARGUMENTO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE, DESCABIMENTO. A Lei 13.869/19 não deve ser interpretada de modo a inibir a determinação de atos pelo magistrado que objetivam conceder a efetividade na prestação jurisdicional. Para que haja o enquadramento no crime de abuso de autoridade, nos termos do artigo 36 da referida lei, necessária a conjunção dos seguintes elementos: a) a decretação de indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida; b) a demonstração da excessividade da medida pela parte; c) a não correção por parte do julgador. Ademais, nos termos do § 1º, do 1º da Lei 13.869/2019, “as condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas por agente com a finalidade específica de prejudicar outem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”.

Assim, não há como prevalecer o receio por parte do julgador no sentido de que o deferimento da penhora online, por si, possa se enquadrar no disposto no artigo 36 da Lei 13.896/2019. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70084079904, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 19-10-2020)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACEN-JUD. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA QUE É AMPARADA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE A AMPARAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. LEI Nº 13.869/2019. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. SEGURANÇA CONCEDIDA DE PLANO.

(Mandado de Segurança Cível, Nº 71009720202, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 19-10-2020)

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento favorável ao bloqueio de ativos financeiros. A questão restou consolidada através da sistemática dos recursos repetitivos, nos autos do REsp 1.184.765 (Tema 425), que fixou a seguinte tese:

A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

Sobre a penhora em comento, o Código de Processo Civil/15, em seu art. 854, estabelece:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

No caso presente, observo que, nos autos de origem, já houve a citação da parte executada (ID

2464802 - Pág. 27/28), bem como outras tentativas frustradas de constrição (ID 2464805 - Pág. 16; 32; 2464804 - Pág. 2/4), o que justifica a medida pleiteada, uma vez que demonstrada a premência do acautelamento da execução.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD e INFOJUD. PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento manejado em face de decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. 2. O Poder Judiciário ao prestar a jurisdição tem o dever de solucionar o conflito entre as partes, e a pesquisa de bens do devedor é uma forma de atuação para a composição do litígio. 3. Aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. 4. Exequente que tem interesse em consultar os sistemas RENAJUD e INFOJUD. 5. Recurso provido, na forma do artigo 932, V, a do CPC.

(TJ-RJ - AI: 00562237020208190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 20/08/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Desta forma, presentes os requisitos autorizadores da realização da penhora eletrônica de ativos financeiros, consoante disposto no art. 854 do CPC. Cumpre resultar que é

ônus da parte executada
a comprovação da impenhorabilidade do bem constrito, nos termos do art. 854, § 3º, CPC.

Nesse contexto, entendo presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito bem como a perigo de dano alegados pelo agravante, requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência elencados no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no sentido de que seja efetivada a pesquisa no sistema BACENJUD, com requisição de informações acerca da existência de ativos financeiros passíveis de penhora, a fim de garantir a Execução.

É como voto.

Belém-PA,
data registrada no sistema.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021